Tribunal: TJMT
Processo: 0001377-78.2010.8.11.0032
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001377-78.2010.8.11.0032
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO CLARO BERTOLO DA SILVA - CPF: 181.964.621-15 (AGRAVANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), Clodoaldo Vieira Silva (AGRAVADO), Claudemir Jose Fumagali (AGRAVADO), Ciro Pereira de Almeida (AGRAVADO), Claudio Marques do Nascimento (AGRAVADO), Cleus Maria Akves Mendonca (AGRAVADO), Daniel Duarte Nobre (AGRAVADO), Doralice Francisca de Oliveira Franca (AGRAVADO), Dionisio Bispo da Silva (AGRAVADO), Deolinda de Almeida Figosso (AGRAVADO), CIRO PEREIRA DE ALMEIDA (AGRAVADO), CLAUDEMIR JOSE FUMAGALI (AGRAVADO), CLAUDIO MARQUES DO NASCIMENTO (AGRAVADO), CLEUS MARIA AKVES MENDONÇA (AGRAVADO), CLODOALDO VIEIRA SILVA (AGRAVADO), DANIEL DUARTE NOBRE (AGRAVADO), DEOLINDA DE ALMEIDA FIGOSSO (AGRAVADO), DIONISIO BISPO DA SILVA (AGRAVADO), DORALICE FRANCISCA DE OLIVEIRA FRANCA (AGRAVADO), RONILSON BRIZOLA DOS SANTOS - CPF: 851.554.201-30 (AGRAVADO), RONILSON BRIZOLA DOS SANTOS - CPF: 851.554.201-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4.o, CPC – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - AGRAVO DESPROVIDO.

1- O Recurso que não combate especificamente os fundamentos da sentença ofende ao princípio da dialeticidade recursal e não comporta conhecimento. Na hipótese,
ao interpor o Recurso de Apelação, o Recorrente não rebateu os fundamentos da sentença, pois trouxe razões totalmente dissociadas do que foi decido e do próprio caderno processual.

2-
Segundo o art. 1.021, § 4.o, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma da decisão singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 0001377-78.2010.8.11.0032

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Antônio Claro Bertolo da Silva
em virtude da decisão de Id. 35366495, em que não conheci do Recurso de Apelação por ele interposto, em virtude da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Em suas razões, o Agravante alega que não há falar em ofensa ao citado princípio, porque no Apelo impugnou devidamente a sentença, demonstrando seu interesse de reforma da decisão recorrida.

Aduz que as razões recursais da Apelação são conexas com a decisão recorrida, de forma que houve impugnação específica aos seus fundamentos.

Sustenta que, não se tratando de fundamentação genérica, o recurso permite a construção de raciocínio lógico, a partir dos elementos concretos do processo, não havendo falar em afronta ao referido princípio.

No que tange ao cerceamento de defesa, o Agravante alega que ficou configurado no momento em que o Juiz sentenciante julgou antecipadamente à lide, obstando o direito do Recorrente de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade quanto aos atos praticados em seu nome.

No seu entender, em que pese ao entendimento do Julgador
a quo
quanto à prescindibilidade da produção de prova, ele deveria, primeiro, priorizar e dar oportunidade ao Agravante para indicar as provas que pretendia produzir.

Sustenta que a questão não se restringe à matéria de direito e que poderia produzir provas capazes de eximi-lo da responsabilidade que recai sobre seu nome, moral, reputação; todavia, não lhe foi garantido o direito de produção de provas.

De outro vértice, alega que a decisão agravada também é causa de cerceamento de defesa, eis que deixou de conhecer do Recurso de Apelação, ainda que devidamente fundamentada e impugnada a sentença.

Sob tais fundamentos, requer seja declarada nula a sentença de primeiro grau, com o retorno dos autos à instância singular para a devida instrução processual.

O Agravante ainda aduz que inconteste a existência de danos morais indenizáveis e que por ser beneficiário da justiça gratuita, não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo, a fim de que seja dado seguimento à Apelação.

Contrarrazões de Ciro Pereira de Almeida e outros no Id. 44598015 e do Banco do Brasil S.A. no id. 45478450.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 10 de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020